Tribunal: TJMT
Processo: 1031105-60.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031105-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO GERALDES DE PAULA - CPF: 513.456.921-53 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA registrado(a) civilmente como GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO DE SEGURO APRESENTADO

- INFORMAÇÕES PESSOAIS – LEGALIDADE DE COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de inexistência de contratação e danos morais em que se alega o desconhecimento de negócio jurídico do qual decorrera bloqueio de valores em máquina de cartão de crédito.

2. Houve a juntada de contrato de seguro assinado eletronicamente pelo reclamante, o qual indica inclusive, o nome dos filhos de reclamante, o qual comprova a legalidade de boqueio de valor.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, os descontas constituem exercício regular de direito e não dá ensejo à repetição de indébito e indenização por dano moral.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante Paulo Roberto Geraldes de Paula, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de contratação e indenização por danos morais.

Inconformado, o reclamante pugnou pela reforma da sentença, a fim de haver a procedência dos pedidos iniciais e a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, os reclamados Stone Pagamentos e Icatu Seguros pugnaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023